Tribunal: TJBA
Processo: 0560346-51.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560346-51.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Companhia do Metro da Bahia e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA, PATRICIA LUCCHI PEIXOTO, SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA registrado(a) civilmente como SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA, BRUNO MATOS PITHON

APELADO: Cia Industrial Pastoril SA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO MATOS PITHON, FABIO SHIMAZAKI KUBOTA, PATRICIA LUCCHI PEIXOTO, SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA registrado(a) civilmente como SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, FACE O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E VÍCIO DE NATUREZA
ULTRA PETITA.
PRELIMINARES

REJEITADAS. MÉRITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
DA DESAPROPRIAÇÃO DIRETA E INDIRETA
. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O LAUDO PERICIAL
JUDICIAL
. VALOR COMPATÍVEL COM AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS NA MESMA REGIÃO. CONCLUSÃO PERICIAL QUE APUROU O VALOR DO BEM À ÉPOCA. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU OMISSÃO RELEVANTE.
IMPUGNAÇÕES GENÉRICAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA.
SENTENÇA
CONFIRMADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1.

Em
deliberação acerca das
preliminar
es
de nulidade da sentença,
invocadas pelo
ESTADO DA BAHIA
e
COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA,

estas que alegam
suposto cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide
promovido pelo MM. Juízo sentença
,
conclui-se que devem ser rejeitadas, isso porque
o sistema processual civil brasileiro atribui ao
Julgador
o poder de indeferir, de forma fundamentada, a colheita de prova reputada por ele como desnecessária à formação de seu convencimento,
por encontrar-se
na condição de destinatário das provas.

2.

Nesse contexto,
considerando que a perícia judicial
revelou-se
suficientemente esclarecedora para a formação do seu livre convencimento,
de forma acertada,
dispensou a audiência de instrução e julgamento, em razão de inexistir prova a ser produzida.

3.

Com relação as
preliminar
es
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, pois,
ao contrário do que alega a
parte
apelante, o
decisum
guerreado encontra-se devidamente fundamentado, tendo, inclusive, mencionado expressamente peculiaridades do caso concreto, em especial o valor de avaliação e a localização exata do bem imóvel objeto da desapropriação.

4.

Sendo assim, ao contrário do que alega
a parte Apelante que suscitou a preliminar,
os argumentos lançados na sentença
vergastada,
não se prestam como fundamento genérico para decidir qualquer ação idêntica, até porque há, no bojo do
decisum
, circunstâncias específicas do feito, inclusive no que tange à individualização do bem expropriado e do
quantum
indenizatório,
todos amparados pela prova pericial.

5.

Também
rejeitada
a preliminar de nulidade da sentença por suposta incidência de natureza
ultra petita
, pelas mesmas razões que levaram ao afastamento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação, isso porque, conforme colacionado
supra
, a conclusão do MM. Juízo primevo se deu com base em lastro provatório técnico e os pedidos deferidos encontram-se em sintonia com o requerido pela parte adversa e também pela empresa Apelante e Estado da Bahia.

Cabe ainda pontuar que os argumentos transcritos para suscitar a preliminar, possui caráter genéric
o e também leva a
crer que a parte Apelante pretende discutir o mérito através de preliminar,
inclusive.

6.
No mérito, conclui-se que
o
A
pelante atendeu ao requisito da declaração de utilidade pública, conforme preceitua o artigo 2º do Decreto-lei nº 36365/1941, respeitando, ao menos formalmente, os demais pressupostos estabelecidos pelo mencionado instrumento normativo, especificamente a prévia indenização em dinheiro, consignada em seu art. 32.

7.

No que
se refere
ao
quantum

indenizatório a ser pago pela expropriante, cumpre destacar que a quantia fixada no laudo pericial elaborado nos autos, encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, até porque apresenta-se compatível com os valores fixados quando da desapropriação de imóveis pertencentes a particulares e localizados na mesma região,
fato este devidamente pontuado pelo MM. Juízo
no item 14 dos fundamentos da sentença (ID 131038238 – Pje 1º Grau), cujo teor consta transcrito acima, mais precisamente na deliberação da preliminar de nulidade da sentença por inexistente cerceamento de defesa.

8.
Diante disso, não se
verifica
qualquer falha ou omissão relevante no laudo pericial
e, por consequência, conclui-se que
agiu com acerto o
MM. Magistrado sentenciante
ao fixar o valor devido a título de indenização como aquele previsto no laudo pericial de avaliação do imóvel.

9.
Portanto
, mostra-se acertada a sentença ao estipular, com base no reportado laudo, o valor da indenização
da desapropriação direta e indireta
em
e R$ 17.153.221,32 (dezessete milhões, cento e cinquenta três mil, duzentos e vinte e um mil e trinta e dois centavos)
, devendo ser abatidos eventuais valores já depositados judicialmente ao longo da tramitação do feito.

10.

Por fim, no que concerne à verba sucumbencial, inexiste motivo para redução dos honorários advocatícios, porquanto o seu arbitramento, em sede de desapropriação, tem regramento específico, previsto no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

11.

Desse modo,
vencid
os o
ESTADO DA BAHIA
e a
COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA
,
majoro os honorários de sucumbência em sede recursal ao patamar de 3,5% (três e meio por cento)
da diferença entre o valor ofertado e o valor da condenação, já que a fixação dos honorários nas ações de desapropriação possui disciplina própria. Logo, conforme regra básica de hermenêutica, havendo regra espec
í
fica sobre o assunto, não há de se cogitar da aplicação subsidiária do
Código de Processo Civil.

12.

P
or fim, nada a reformar com relação a condenação por litigância de má-fé, uma vez que no item 19 da sentença valorada por este Juízo
ad quem
, bem fundamentou o Julgador sentenciante de que a parte Autora, ora Apelante, incorreu em 04 (quatro) atos atentatórios à boa-fé, sendo eles: 1) alterou a verdade sobre a área remanescente; 2) opôs resistência injustificada ao cumprimento da decisão de complementação do depósito; 3) provocou incidente manifestadamente infundado, ao opor Embargos de Declaração com objetivo de apontar supostos fatos novos, este já existentes nos autos desde a propositura da ação; 4)
Procedeu de modo temerário, ao requerer a nulidade da perícia por não ter participado da feitura da topografia, quando se verifica que o Expropriante se fez presente no ato, através do representante legal, “Dr. Marcelo”, confirmando, todas as conclusões da perícia.
Repelido, por tanto, o pleito de afastamento da litigância de má-fé, como requerido pela parte Autora e ainda, o pedido de majoração da multa arbitrada como requerido pela parte Acionada.

1
3. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
s
Apelaç
ões

Simultâneas
nº.
0560346-51.2014.8.05.0001
, em que são apelante
s
e apelada
s
,
COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA
,
ESTADO DA BAHIA
e
CIA INDUSTRIAL PASTORIL S/A
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relator
a